Tribunal: TJMT
Processo: 1003499-22.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003499-22.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANDERSON PEREIRA DE DEUS DANTAS - CPF: 056.553.451-37 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0255-88 (APELADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS GOMES DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PELO RITO COMUM –
INVALIDEZ NÃO CONSTATADA PELO PERITO – USO DE LAUDO CONFECCIONADO PELO JUÍZO FEDERAL PARA RECEBIMENTO DE AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO –INVIABILIDADE – NATUREZAS DISTINTAS
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É condição essencial para o recebimento do seguro DPVAT a comprovação da invalidez permanente (art. 3o da Lei n. 6.194/74).

O laudo pericial elaborado por perito designado pelo juízo no processo contra o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) não pode ser utilizado para recebimento do seguro DPVAT visto que se trata de reparações diversas.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT pelo Rito Comum julgada improcedente,
com condenação do autor às despesas processuais e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação com amparo no art. 98, §3o, do CPC.

O apelante aduz que
“em 17/09/2020 em um processo previdenciário de auxilio acidente sob o número 1002840-92.2019.4.01.3602 foi constatada sequela definitiva da parte autora tanto que esta mesma ação foi julgada procedente em virtude da sequelas que reduz sua capacidade laboral, conforme laudo pericial anexada nos autos, o laudo judicial deixa claro a sequela definitiva da parte autora”
.

Pugna
“pela nulidade do Laudo Pericial, devendo ser determinado por Vossa Excelência que seja realizada nova perícia técnica, ou, não sendo este Vosso entendimento, então que seja determinada a elaboração de novo Laudo Pericial, com a retificação das informações e dados do Recorrida”
.

Contrarrazões no ID. 165477679.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante busca o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em razão de acidente de trânsito que aconteceu em 2/2/2016, conforme Boletim de Ocorrência e documentos médicos anexados à lide.

No entanto, a perícia feita em juízo (ID. 165477664) apurou o seguinte:

Quesitos da parte autora:

(01) Houve redução da capacidade do membro lesionado quando comparado com o membro saudável?

R: Não

(02) Considerando o disposto no inciso I, Parágrafo 1o do Artigo 3o da Lei 6.194/74, houve invalidez parcial completa? Se sim, qual o membro lesionado, segundo tabela anexa à Lei n. 6.194/74?

R: Não houve invalidez.

(03) Considerando o disposto no inciso II, Parágrafo 1o do Artigo 3o da Lei 6.194/74, houve invalidez parcial incompleta?

R: Não;

(04) Considerando o disposto no inciso II, Parágrafo 1o do Artigo 3o da Lei 6.194/74, qual o enquadramento da perda anatômica ou funcional e sua respectiva redução?

R: Não houve perda funcional.

(05) O Autor será capaz de exercer qualquer atividade laborativa que exija a plenitude física do membro lesionado?

R: Sim;

(06) Considerando a capacidade do membro e/ou seguimento corporal lesionado, qual o percentual de redução do referido membro e/ou seguimento corporal?

R: Quesito prejudicado;

(07) Considerando a capacidade total do Autor em 100% (cem por cento), qual o percentual de redução de sua capacidade global?

R: Não houve redução de capacidade global;

Quesitos da parte ré:

1. Queira o Sr. Perito informar se a parte autora efetivamente detém a lesão apontada na inicial.

R: SIM.

2. Em caso de invalidez permanente é decorrente do acidente narrado na inicial ou de circunstancia anterior?

R: Não há invalidez.

3. A vítima já foi submetida aos tratamentos médicos capazes de minimizar o dano? É acometida de invalidez permanente?

R: Sim, foi submetida aos tratamentos médicos recomendados. Não há invalidez.

4. Queira o Sr. Perito informar se ainda há possibilidades de tratamento para recuperação da lesão?

R: Quesito prejudicado.

5. Em razão da lesão, está a parte autora definitivamente inválida?

R: Não;

6. Restando constatada a invalidez permanente, esta se caracteriza como TOTAL ou PARCIAL?

R: Quesito prejudicado;

7. Queira o Sr. Perito informar se a referida lesão resultou em alguma invalidez ou incapacidade permanente para a parte autora e, em caso positivo, qual o seu respectivo grau de extensão, segundo o previsto na alínea II, § 1o do art. 3o da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal acometido (repercussão intensa, média, leve ou sequelas residuais);

R: Quesito prejudicado.
(Sem negrito no original).

A conclusão do perito foi de que
“
O paciente não apresenta invalidez
”
.

Apesar de elaborado laudo médico na Justiça Federal (ID. 165477676), é preciso ressaltar que se trata de reparações diversas. Isso porque no âmbito federal o autor busca receber o benefício previdenciário por incapacidade laboral, enquanto nestes autos visa tão somente o prêmio do seguro obrigatório DPVAT.

Como visto, foram cumpridas todas as exigências legais para a identificação de eventual incapacidade física da vítima, principalmente porque o laudo foi subscrito por médico perito nomeado pelo juízo e as partes foram intimadas a formular os quesitos.

Este Tribunal de Justiça já firmou o posicionamento de que não há o dever de reparar quando a lesão relatada não gera invalidez permanente.

Para ilustrar, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – CLASSIFICAÇÃO E GRAU DAS LESÕES – ANÁLISE NÃO EFETUADA NA ORIGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – ARGUIÇÃO INFUNDADA – INVALIDEZ NÃO CONFIRMADA PELA PERÍCIA – REQUISITO INDISPENSÁVEL (ART. 3o DA LEI N. 6.194/74) – INDENIZAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O fato de o juízo de origem não ter analisado a classificação e o grau das lesões é irrelevante se não foi comprovada pela perícia a invalidez permanente do segurado, requisito indispensável para o recebimento da indenização DPVAT (art. 3o da Lei n. 6.194/74).
(AP 1002391-43.2019.8.11.0007, julgamento em 23/6/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ALEGADA OMISSÃO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa
. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.
(N.U 1029754-34.2018.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 26/5/2021, DJE de 27/05/2021)

No mesmo sentido:

- AP n. 138807/2013, Des. Guiomar Teodoro Borges, DJE de 17/2/2014;

- AP n. 100415/2013, Des.Guiomar Teodoro Borges, DJE de 18/10/2013;

- AP, 154306/2012, Des.Adilson Polegato de Freitas, Primeira Câmara Cível, DJE de 14/10/2013;

- RAC n. 39248/2010, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgamento em 14-7-2010;

- RAC n. 14484/2012, Des. Marcos Machado, julgamento em 16-5-2012).

Assim, não comprovada a invalidez permanente, seja ela total ou parcial, requisito imposto pelo artigo 3o da Lei n. 6.194/74, não há direito ao recebimento do seguro obrigatório.

No mais, a harmonia entre as informações da parte e os documentos médicos torna desnecessária a realização de outra perícia.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023